Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL NOTURNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A interpretação conjunta dada ao Enunciado da Súmula no 150 do STF e à regra insculpida no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, indica que, a prescrição da pretensão executiva, contra o Ente Público, se consuma em 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado do título judicial que reconheceu o direito da parte.
2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Verbete no 383, pacificou entendimento que o recomeço do prazo prescricional de fato corre pela metade, desde que ressalvados o mínimo de 05 (cinco) anos previstos para a prescrição. Pela leitura do apontamento da Suprema Corte conclui-se que o prazo de dois anos e meio somente recomeça acaso ao menos a metade do lapso temporal de cinco anos já tenha sido percorrido.
3. No caso em tela, o início da execução cível estava inapto a ocorrer, porquanto não fora perfectibilizado o título executivo judicial com a liquidação da sentença, de modo que a prescrição quinquenal sequer se iniciara, mesmo que tal fato somente fora constatado anos após o cumprimento de sentença.
4. A liquidação da sentença está inserida dentro da fase de conhecimento, sendo um requisito de procedibilidade para o início da execução, porquanto tem por finalidade perfectibilizar a sentença ilíquida. Ausente o quantum debeatur, para o início da execução, se fará necessária a liquidação da sentença, ainda que feita por artigos, arbitramento ou por cálculos. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT.
5. Na hipótese sub examine, a contagem do prazo prescricional não pode ser iniciada antes do decisum que extinguiu a Ação Executiva, sob o fundamento de que o título executivo não possuía liquidez, exigindo-se a sua liquidação prévia.
6. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.